Tribunal: TJSP
Processo: 2054560-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Expedição de ofícios – Demanda de abstenção de exploração marcária – Decisão agravada que não se reportou aos pedidos liminares para que fossem oficiadas as plataformas digitais que intermediaram as vendas irregulares para informação sobre dados relativos ao perfil do vendedor, vendas irregulares realizadas e, ainda, bloqueio de recursos obtidos com as vendas –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Expedição de ofícios – Demanda de abstenção de exploração marcária – Decisão agravada que não se reportou aos pedidos liminares para que fossem oficiadas as plataformas digitais que intermediaram as vendas irregulares para informação sobre dados relativos ao perfil do vendedor, vendas irregulares realizadas e, ainda, bloqueio de recursos obtidos com as vendas – Providências reputadas desnecessárias e inoportunas na hipótese concreta – Precedente da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial em situação bastante semelhante, envolvendo a mesma autora – Pedidos indeferidos neste tocante – Agravo parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA – Ordem de abstenção – Decisão agravada que não dispôs sobre a ordem de abstenção pretendida, sob pena da incidência de multa de R$ 20.000,00 por descumprimento – Parcial pertinência – Ponto de fato omisso, e que enseja deferimento pelos mesmos fundamentos de plausibilidade e urgência que fundamentaram a busca e apreensão – Ordem deferida para que a ré cesse a exploração marcária a qualquer título – Patamar de astreintes pretendido que, entretanto, afigura-se excessivo – Suficiente a fixação em R$ 1.000,00 por descumprimento comprovado – Agravo parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA – Nomeação de perito para acompanhar busca e apreensão – Razões recursais que pretendem a dispensa da nomeação do profissional – Pertinência – Circunstâncias dos autos indicativas de que a contrafação é ostensiva – Hipótese que dispensa a atuação profissional, nos termos da jurisprudência das Cortes Reservadas em matéria empresarial – Nomeação de perito reputada desnecessária – Decisão reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054560-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante AREZZO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado MULT SHOP – RODRIGO DOS REIS
FALEIROS – “LOJAMULTSHOP”.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
2
VOTO
: 39.224 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2054560-57.2020.8.26.0000

COMARCA : FRANCA
AGTE.
: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
AGDO.
: MULT SHOP RODRIGO DOS REIS FALEIROS (LOJA
MULT SHOP)
TUTELA ANTECIPADA Expedição de ofícios Demanda
de abstenção de exploração marcária Decisão agravada que
não se reportou aos pedidos liminares para que fossem
oficiadas as plataformas digitais que intermediaram as vendas
irregulares para informação sobre dados relativos ao perfil do
vendedor, vendas irregulares realizadas e, ainda, bloqueio de
recursos obtidos com as vendas
Providências reputadas
desnecessárias
e
inoportunas
na
hipótese
concreta

Precedente da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em situação bastante semelhante, envolvendo a mesma autora
Pedidos indeferidos neste tocante Agravo parcialmente
provido.
TUTELA ANTECIPADA Ordem de abstenção Decisão
agravada que não dispôs sobre a ordem de abstenção
pretendida, sob pena da incidência de multa de R$ 20.000,00
por descumprimento Parcial pertinência Ponto de fato
omisso, e que enseja deferimento pelos mesmos fundamentos
de plausibilidade e urgência que fundamentaram a busca e
apreensão Ordem deferida para que a ré cesse a exploração
marcária a qualquer título Patamar de astreintes pretendido
que, entretanto, afigura-se excessivo Suficiente a fixação em
R$ 1.000,00 por descumprimento comprovado
Agravo
parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA
Nomeação de perito para
acompanhar busca e apreensão
Razões recursais que
pretendem a dispensa da nomeação do profissional

Pertinência Circunstâncias dos autos indicativas de que a
contrafação é ostensiva Hipótese que dispensa a atuação
profissional, nos termos da jurisprudência das Cortes
Reservadas em matéria empresarial Nomeação de perito
reputada desnecessária Decisão reformada nesta extensão
Recurso parcialmente provido.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Arezzo Indústria e
Comércio S.A. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
3
Humberto Rocha, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de
Franca que, nos autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido liminar
de tutela de urgência c/c indenizatória por perdas e danos”, ajuizada em face
de Mult Shop
Rodrigo dos Reis Faleiros
“LojaMultshop”, deferiu
parcialmente a antecipação de tutela com os seguintes fundamentos (fl.
222-223 na Origem):
[..] I- Postula a autora a tutela provisória antecipada de
urgência pra impedir que a ré pratique qualquer ato de fabrico
ou comércio de produtos cuja marca lhe pertença, bem como a
busca e apreensão de produtos comercializados e/ou fabricados
com a marca da autora em posse da Ré.
Decido.
II- Ausculto a presença dos requisitos para a tutela provisória
invocada (artigo 300 do Código de Processo Civil): a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
A
probabilidade
do
direito
encontra-se
estampada
nos
documentos que adornam a inicial e dá conta da marca de seus
produtos, e o perigo na demora é natural do processo, graças ao
procedimento capaz de garantir à parte passiva o contraditório e
a ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88).
Assim, CONCEDO à autora a tutela provisória antecipada de
urgência e determino a expedição de MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO dos produtos com a marca pertencente à Autora
(cópia), existentes no endereço desta (indicados na inicial)
descrevendo-os e depositando-os em mãos do perito, que ora
nomeio o DR. Guilherme Garrido Ferreira, a quem fixo
honorários de R$3.000,00 a serem adiantados pela Autora, no
prazo de 48h00m, o que fundamento no artigo 160, do CPC.
III- Com o depósito, intime-se o sr. perito para os trabalhos.
IV- Laudo aos autos no prazo de 30 dias. Com o laudo nos autos,
desde já defiro a expedição de mandado de levantamento em
favor do perito.
V- Cite-se.
Int.
Opostos embargos de declaração que pretenderam análise
dos pedidos liminares sobre os quais teria se omitido o primeiro
pronunciamento judicial, foram rejeitados genericamente na decisão de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
4
228-233 na Origem.
As razões recursais insistem no deferimento das demais
ordens liminares indeferidas, reforçando a imprescindibilidade de serem
expedidos ofícios às plataformas digitais “Mercado Livre” e “Mercado Pago”
para que forneçam os dados pleiteados, pois necessários a evitar que sejam
praticados atos desnecessários e que não atinjam os sujeitos que de fato
cometeram a infração.
Acrescenta, ainda, ser equivocada a nomeação de perito
neste estágio, pois a contrafação é ostensiva e facilmente verificável pela farta
documentação acostada aos autos, afigurando-se desproporcional lhe ser
imputado o ônus de recolhimento de honorários profissionais em diligência
desnecessária.
Ao final, reitera integralmente os pedidos de antecipação
de tutela ainda não deferidos (fl. 1-18).
O agravo foi distribuído livremente a esta Relatoria aos 23
de março de 2020 e, na vigência do Provimento do Conselho Superior de
Magistratura n. 2547/2020, teve despacho inicial proferido pelo Exmo.
Desembargador plantonista José Marcos Marrone, que indeferiu a antecipação
de tutela recursal em fl. 400-401.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
registre-se que o agravo comporta imediato conhecimento, uma vez que a
natureza da ordem de busca e apreensão concedida na instância de Origem, e
sob revisão desta Corte Especializada, recomendaria a dispensa da intimação
do polo agravado para resguardo da efetividade da medida.
A empresa agravante ajuizou r. demanda objetivando a
proteção das marcas de calçados e acessórios “Arezzo” e “Schutz”, sob a
narrativa de que, ao pesquisar na plataforma “Mercado Livre” sobre possíveis
vendas irregulares de produtos ostentando as marcas defendidas, localizou
anúncio da demandada.
Acrescenta ter efetuado a compra de uma bolsa que,
quando recebida, revelou-se artigo ostensivamente contrafeito, e que
reproduzia ilegalmente os sinais distintivos da marca “Schutz”.
Diante deste cenário, a recorrente formulou em antecipação
de tutela numerosos pedidos, tendo o i. Julgador deferido tão somente a busca
e apreensão sob a supervisão de perito e, consequentemente, indeferido
tacitamente os demais.
No agravo de instrumento, a recorrente reitera a extensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
5
lista de pleitos negados em primeiro grau, que ora podem ser sintetizados a (fl.
14-18):
(a) Intimação da plataforma “Mercado livre” para, no prazo
de dez dias: exibir dados completos do vendedor;
descrever todas as ofertas dos produtos “Arezzo” e
“Schutz” veiculadas pela ré; e descrever o valor total de
cada venda irregular;
(b) Intimação da plataforma “Mercado Pago” para, no prazo
de dez dias: informar os dados bancários de todas as
contas bancárias pertencentes ao titular do perfil da loja
demandada; forncecer as informações cadastrais completas do perfil; descrever todas as vendas
irregulares realizadas pela ré; e informar o saldo
atualizado na conta pertencente à ré, impedindo que
qualquer novo repasse seja efetuado ao titular; e
(c) Imposição de ordem de abstenção à agravada para que
deixe de explorar, sob qualquer forma, as marcas sub
judice , sob pena de multa de R$ 20.000,00 por cada ato
reincidente.
Estabelecidos os contornos da interposição recursal, recorre-
se a recente julgamento virtual da E. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial que, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Grava Brazil,
analisou agravo de instrumento da mesma agravante, interposto com idênticos
fundamentos.
No julgamento finalizado em 17 de março de 2020, a Turma
Julgadora anotou o seguinte sobre a intenção da agravante Arezzo na obtenção
de dados e ordens restritivas dirigidas às plataformas “Mercado Livre” e
“Mercado Pago”:
[..] O inconformismo comporta acolhida em parte.
De fato, a decisão agravada não se pronunciou sobre os
requerimentos de natureza cautelar: a expedição de ofícios às
plataformas Mercado Livre e Mercado Pago.
Aliás, a atenta leitura da petição inicial revela que a efetivação
de busca e apreensão dos produtos contrafeitos deveria ser
posterior à resposta dos aludidos ofícios, de modo a viabilizar
eventual "retificação / alteração / complementação do polo
passivo da presente, com os dados fornecidos pelo Mercado Livre
e Mercado Pago" (itens D e E, a fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
6
Nessa
fase
preambular
do
processo,
considerando
as
justificativas apresentadas quanto à pertinência da obtenção dos
dados cadastrais do usuário vinculado ao perfil de vendas
M.8602722, na plataforma Mercado Livre, o art. 297, do CPC,
viabiliza essa pretensão, para assegurar a eficácia da tutela
provisória (busca e apreensão).
Por ora, apenas a informação dos dados pessoais (nome
completo, número de documentos, endereço eletrônico, domicílio
e telefone) é suficiente para a adequação da petição inicial, nos
termos do art. 319, II, do CPC.
As demais informações, em especial a quantidade e o valor de
produtos já vendidos, podem ser preservadas pelas plataformas
digitais e eventualmente exibidas em juízo, na fase própria do
processo (liquidação de danos).
A pretensão de imediato bloqueio de eventuais recursos
financeiros
oriundos
da
comercialização
dos
produtos
contrafeitos e mantidos junto ao Mercado Pago não comporta
deferimento, visto que não há efetivos indícios de insolvência da
parte
contrária.
[..]
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017918-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data
de Registro: 17/03/2020).
Diferente do que foi observado no recurso precedente
analisado nesta Corte Especializada, na situação concreta não se vislumbra a
ausência de dados essenciais sobre a ré, uma vez que desde a petição inicial a
autora anotou a razão social da empresa demandada, seu CNPJ e endereço.
Essas informações viabilizam à demandante que direcione
corretamente seu pedido inicial, oportunizando, ainda, que promova
diligências que lhes são acessíveis sem a necessidade de intervenção judcial na
intenção de obter eventual complemento de informação que repute necessário.
Destarte, no contexto da lide atual, compreende-se
desnecessário que as plaformas digitais que sequer constam no polo passivo
sejam oficiadas.
No mais, pelos mesmos fundamentos lançados no AI n.
2017918-85.2020.8.26.0000 e sublinhados na transcrição acima, ficam também
indeferidos os pedidos de informações sobre as vendas e, ainda, de bloqueio de
recursos financeiros eventualmente obtidos pela empresa demandada.
No que se refere ao item (c) dos pedidos sintetizados nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
7
fundamentação, verifica-se que, embora o i. Julgador tenha anotado a
plausibilidade do direito da demandante, bem como o perigo na demora do
provimento jurisdicional, deferiu somente a busca e apreensão, deixando de se
reportar sobre a ordem de abstenção também pretendida.
Os documentos constantes nos autos que embasaram a
busca e apreensão são de fatos suficientes, e demonstram a relevância do
direito arguido pela autora, motivo pelo qual também é de rigor o deferimento
da ordem pretendida para que a ré deixe de explorar as marcas “Arezzo” e
“Schutz” a qualquer título.
Deixa-se, entretanto, de acolher o patamar de astreintes
pleiteado pela agravante (R$ 20.000,00 por ocorrência), pois excessivo frente
aos parâmetros utilizados por esta Corte, reputando-se suficiente que a multa
seja fixada em R$ 1.000,00 por cada descumprimento comprovado, que seja
posterior a esta ordem.
Por fim, ainda está pendente a análise do pleito da
agravante para que seja dispensada a atuação de perito neste estágio.
Em princípio, os elementos de prova apresentados com o
pedido inicial demonstram que os produtos adquiridos na loja virtual
demandada reproduzem de forma ostensiva a marca protegida pela autora.
Assim compreendido, tem-se que, a busca e apreensão
acompanhada por perito judicial se afigura desnecessária neste momento, não
apenas porque não solicitada pela postulante, como também porque há
indicativo documental suficiente a delimitar a probabilidade do direito no que
se refere à contrafação noticiada.
A desnecessidade do acompanhamento da diligência por
peritos tem sido o entendimento predominante entre os integrantes das Cortes
Reservadas
em
matéria
empresarial,
representado
pelo
repertório
jurisprudencial agregado a esta decisão:
Processual. Tutela de urgência. Propriedade industrial. Marca.
Contrafação. Decisão que deferiu a tutela de urgência em favor
da recorrente, condicionando seu cumprimento à prestação de
caução na forma de depósito em dinheiro e ao recolhimento dos
honorários periciais provisórios. Irresignação. Possibilidade de
prestação de caução em formas distintas, cabendo à parte
escolher aquela que lhe aprouver (arts. 83 e 300, § 1o do
CPC/2015). Desnecessidade de nomeação de perito para o
acompanhamento das diligências prévias de constatação, busca e
apreensão. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Decisão
reformada.
Agravo
provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2238185-02.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
8
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII - Tatuapé -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR.
BUSCA E APREENSÃO DE MERCADORIAS FALSIFICADAS.
ESTIPULADA CAUÇÃO DE R$ 10.000,00 A SER PAGA PELA
AUTORA E DESIGNADO PERITO PARA ANÁLISE DAS
MERCADORIAS
APREENDIDAS.
INSURGÊNCIA
DA
AUTORA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. FORTES INDÍCIOS
DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
CAUÇÃO
E
DE
NOMEAÇÃO
DE
PERITO
PARA
O
CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A PERÍCIA
PODERÁ SER OPORTUNAMENTE REALIZADA CASO, APÓS
O
CONTRADITÓRIO,
HAJA
FUNDADA
DÚVIDA
A
RESPEITO DA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2173723-36.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017).
Propriedade industrial. Direito marcário. Concorrência desleal.
Demanda ajuizada por entidades desportivas em face de pessoas
jurídicas dadas por responsáveis por atos de contrafação,
mediante a utilização não autorizada dos símbolos distintivos
das autoras em produtos diversos. Deferimento em caráter
liminar da busca e apreensão de mercadorias indicativas dessa
contrafação. Determinação do acompanhamento da diligência
por peritos. Desnecessidade. Art. 842, § 3o, do CPC, que se refere
a direito autoral, não a propriedade industrial. Possível violação
dos direitos marcários das autoras, por outro lado, facilmente
identificável pela simples visualização do uso dos distintivos
correspondentes sem a demonstração da correspondente licença.
Matéria sem qualquer complexidade, a dispensar auxílio técnico,
o qual, sem proveito prático, viria a encarecer
desnecessariamente a tutela dos direitos dados por violados.
Decisão agravada reformada quanto a esse aspecto. Agravo de
instrumento das autoras provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2248727-50.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015).
Em arremate, justifica-se a remessa deste agravo a
julgamento virtual sem a manifestação expressa da recorrente por
compreender o Órgão Judiciário que a suspensão dos prazos processuais até 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054560-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39.224
9
de abril, disciplinada no Provimento do CSM n. 2.550/2020, importaria em
indesejável e desnecessário retardo na solução do recurso.
Ademais, presume-se que, a exemplo do que ocorreu no
recurso anterior citado nesta fundamentação (AI n. 2017918-85.2020), a
agravante Arezzo Indústria e Comércio S.A. não tem interesse no julgamento
presencial de agravo deduzido sob idênticos fundamentos.
Em razão de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento somente para (i) deferir a ordem de abstenção, sob pena
da incidência de multa estipulada em R$ 1.000,00 por descumprimento; e (ii)
dispensar a nomeação do perito neste estágio.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR